Tribunal: CARF
Processo: 10166.909417/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.909417/2011-61
ACÓRDÃO
3402-011.965 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASAL REFRIGERANTES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
IPI. COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO QUE ESGOTOU O SALDO CREDOR DO IPI.
Mantido em segunda instância o Auto de Infração que esgotou parte do
saldo credor do IPI, seria de se manter o indeferimento do ressarcimento
pleiteado e a parcial homologação das compensações declaradas, em razão
da perda da certeza e liquidez do direito creditório alegado pelo
interessado. No entanto, havendo decisão judicial em processo de
execução fiscal que reconhece direito a crédito de interesse do processo
administrativo de compensação, a decisão judicial deve ser respeitada
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos limites da decisão no processo judicial de embargos à
execução fiscal no 1071861-14.2021.4.01.3400.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Bernardo Costa Prates Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa (suplente convocado (a)), Jorge Luis Cabral
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Tatiana Josefovicz Belisario, o conselheiro(a) Cynthia Elena de Campos,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Alexandre Freitas Costa.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.965 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909417/2011-61
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-58.673, proferido
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão
Preto/RPO, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, contra
despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, não reconhecendo o
direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento referente a créditos de IPI
decorrentes da exportação de produtos, referentes ao 1o trimestre de 2010, no entanto, a
autuação controlada pelo processo no 10166.730561/2012-40 glosou créditos que seriam
indevidos em relação a mercadorias adquiridas na Zona Franca de Manaus, e reconstituiu a escrita
fiscal resultando em crédito disponível inferior ao pleiteado e na não homologação tanto do
pedido de ressarcimento e como na não homologação de pedidos de compensação relacionados.
Em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente alegou que impugnou o
lançamento que resultou na reconstituição dos créditos pretendidos e na não homologação de sua
PER/DCOMP.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância utilizou-se da decisão de Primeira
Instância, relativa ao processo do auto de infração, contrária à Recorrente para entender que os
créditos de IPI são prioritariamente alocados a débitos do próprio IPI, e assim fundamentou sua
decisão, afastando também a sobrestação do processo até a conclusão da lide administrativa do
auto de infração, sob a argumentação de que não caberia à Primeira Instância esta providência,
tendo em vista que o processo em questão já havia sido julgado nesta instância.
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância no dia 19 de junho de
2015, e apresentou Recurso Voluntário no dia 13 de julho de 2015.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega que à época da transmissão dos
pedidos de ressarcimento, transmitidos entre 13/04/2010 e 25/01/2011, não havia a constituição
do auto de infração, que somente fora dado ciência à Recorrente no dia 07/12/2012.
Alega também que os pedidos de compensação teriam o condão de extinção do
crédito tributário sob posterior condição resolutória de homologação, logo não poderiam terem
sido alcançadas pelos efeitos do auto de infração, posto que produziriam seus próprios efeitos
desde a sua apresentação.
Também argui que o processo administrativo fiscal ainda não se encerrou, logo a
decisão ainda não seria definitiva, em razão disto solicita o sobrestamento do processo até a
conclusão da lide administrativa sobre o auto de infração, e que no caso de se negar o
sobrestamento, o presente processo seja apensado ao processo do auto de infração referido.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.965 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909417/2011-61
3
Alega que o Acórdão da DRJ não teria se manifestado a respeito da argumentação
sobre a legitimidade do crédito pretendido que, salvo melhor juízo, seria objeto do processo do
auto de infração.
Argui novamente motivos para os quais dever-se-ia reconhecer o crédito, objeto de
processo outro que não este.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento que não foi homologado em
razão de fiscalização posterior que glosou créditos do mesmo período pleiteado e recompôs a
escrita contábil/tributária, gerando indisponibilidade de créditos ressarcíveis e, portanto, a não
homologação do pedido.
Quando da decisão de Primeira Instância, o processo no 10166.730561/2012-40 já
havia sido julgado contrariamente à Recorrente, não alterando assim o elemento de causa que
resultou na não homologação do pedido de ressarcimento, e a Autoridade de Primeira Instância
procedeu corretamente em entender que não era de sua esfera de competência a questão pois já
estaria resolvida, não cabendo a ela alteração no Despacho Decisório, que teve a sua base de
motivação confirmada na Primeira Instância em outro processo.
Ocorre que o referido processo do auto de infração foi julgado pela 2a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na sessão de
26 de abril de 2016, resultando no Acórdão de no 3402-002.993, o qual reproduzo ementa e
decisão, abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano calendário: 2007, 2008, 2010
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. EFICÁCIA.
A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo só alcança os substituídos domiciliados
no âmbito territorial do órgão judiciário que proferiu a decisão.
DECISÕES DO STF. APLICABILIDADE.
À luz do art. 62 do RICARF, o RE 212.484 tornou-se inaplicável no âmbito do CARF desde a decretação
da repercussão geral no RE 592.891.
CRÉDITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não existe amparo legal para a tomada de créditos fictos de IPI em relação a insumos adquiridos
com a isenção prevista no art. 9o do Decreto-Lei no 288/67.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Comprovado que o fornecedor dos insumos descumpriu o Processo Produtivo Básico e que não
aplicou matérias-primas regionais de origem vegetal na produção dos concentrados, é ilegítimo o
crédito tomado com amparo no art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.965 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909417/2011-61
4
MULTAS. EXCLUSÃO. CONDUTA DO CONTRIBUINTE CONSOANTE DECISÃO IRRECORRÍVEL NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Conquanto o art 76, II, "a", da Lei no 4.502/64 não tenha sido recepcionado pelo art. 100, II, do CTN,
o art. 486, II, do RIPI/2002 determinou a não aplicação de penalidades aos que, enquanto prevalecer
o entendimento, tiverem agido ou pago o imposto de acordo com interpretação fiscal constante de
decisão irrecorrível de última instância administrativa.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO. IPI. PRESUNÇÃO DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do RIPI/2002,
somente opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento. Sendo ilegítimos os créditos
glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal dado lugar a saldos devedores que não foram
objeto de pagamento antes do exame efetuado pela autoridade administrativa, o prazo de
decadência deve ser contato pela regra do art. 173, I, do CTN. Recurso voluntário provido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM, os membros do Colegiado, em dar provimento parcial ao recurso voluntário da seguinte
forma: I) por maioria de votos, para excluir a multa de ofício com base no art. 486, II, do RIPI/2002 e
art. 567, II, do RIPI/2010, quanto aos fatos geradores em relação aos quais o contribuinte se
comportou segundo o entendimento firmado pela CSRF. Vencidos os Conselheiros Waldir Navarro
Bezerra, Jorge Freire e Maria Aparecida Martins de Paula, que consideraram que o art. 76, II, "a", da
Lei no 4.502/64 não foi recepcionado pelo CTN. II) pelo voto de qualidade, negou-se provimento
quanto às demais matérias. Vencidos os Conselheiros Valdete Aparecida Marinheiro, Thais de
Laurentiis Galkowics, Diego Diniz Ribeiro e Carlos Augusto Daniel Neto que deram provimento ao
recurso por aplicarem a decisão do mandado de segurança coletivo à recorrente. Designado o
Conselheiro Antonio Carlos Atulim. Sustentou pela recorrente o Dr. Antonio Carlos Garcia de Souza,
OAB/RJ no 48.955 e pela Fazenda Nacional o Dr. Pedro Augusto Junger Cestari, Procurador da
Fazenda Nacional.
Após, foi objeto de Recurso Especial, julgado que resultou no Acórdão no 9303-
007.440, da 3a Turma do Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual foi dado ciência à
Recorrente, no dia 12 de novembro de 2018, cuja a ementa e decisão resultaram nos seguintes
termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/05/2007 a 30/09/2010
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO. IPI. DEDUÇÃO
DE DÉBITOS COM CRÉDITOS INDEVIDOS. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ para tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, na ausência de pagamento antecipado, aplicase a regra de contagem do prazo
decadencial do art. 173, I do CTN (cinco anos, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado). A presunção de pagamento antecipado prevista no
art. 124, parágrafo único, III, do RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos
pelo regulamento. Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal
dado lugar a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado
pela autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art. 173, I, do
CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 10/05/2007 a 30/09/2010
CONFLITO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A SUFRAMA E A RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em conflito de competências entre a SUFRAMA e a Receita Federal. A
autarquia aprova os projetos dos fabricantes de concentrados para refrigerantes localizados na
Amazônia Ocidental, cabendo ao Fisco analisar a legitimidade da utilização do benefício, verificando
se foi atendida a exigência de emprego de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional. As competências são exercidas concorrentemente, observando-se inclusive que
a Administração Fazendária e os seus servidores fiscais possuem precedência sobre os demais
setores administrativos, na forma da lei (art. 37, XVIII, da Constituição Federal).
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.965 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909417/2011-61
5
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO "FICTO" DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE, SALVO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
Salvo por expressa disposição legal, não cabe o creditamento "ficto" (como se devido fosse) do
IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona Franca de Manaus, por
incompatível com a técnica da não-cumulatividade adotada para o imposto, que se dá
compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores
(art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, e art. 49 do CTN).
EFICÁCIA NORMATIVA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE LEI. PENALIDADE.
EXIGÊNCIA.
Não se aplica o disposto no art. 76 da Lei no 4.502/64 c/c o art. 100, II e parágrafo único,
do CTN, para a exclusão de penalidades, pela inexistência de lei que atribua eficácia normativa
às decisões administrativas em processos, e tampouco na aplicação de decretos que tenham
por base esta mesma norma.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello,
que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Tatiana Midori Migiyama. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Demes Brito, substituído pela conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
A Recorrente juntou ao processo petição às folhas 568 a 615, e faz acompanhar
Sentença/Ofício no 57/2022, da 19a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF, onde informa que
obteve decisão judicial, obtida no processo de execução, que lhe garantiria direito ao crédito de
IPI pretendido. O processo administrativo do auto de infração encontra-se arquivado, não
havendo nenhuma informação sobre o processo de execução fiscal.
No entanto, o artigo 42 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, determina
que são definitivas as decisões de segunda instância que não caiba recurso, e neste caso considero
definitivamente julgado o auto de infração na esfera administrativa, não cabendo outra ação
senão manter a decisão de Primeira Instância.
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido
interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua
interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for
objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.”
Ocorre que existe decisão judicial em processo de execução fiscal referente a
crédito de IPI, que possui reflexo no pedido de ressarcimento e da compensação pleiteados no
presente processo, e que deve ser respeitado.
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos limites da
decisão no processo judicial de embargos à execução fiscal no 1071861-14.2021.4.01.3400.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3402-011.965 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909417/2011-61
6

Fl. 671
DF CARF MF
Original